Tribunal: STF
Processo: MS 20497
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-10
Data de publicação: 1985-04-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INEPCIA E INCONGRUENCIA DA PETIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO (ART-317, PAR-1. DO RI).
NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL EM QUE NÃO SE EXPLICITA O
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO E NEM AS SUAS RAZOES TEM A MINIMA
CONGRUENCIA COM O FUNDAMENTO DO DESPACHO EM CAUSA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.